Tribunal: TJBA
Processo: 8056395-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056395-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUVALDO CRISPIM FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionados a contrato de empréstimo consignado supostamente não reconhecido pelo autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há invalidade na contratação de empréstimo consignado e irregularidade nos descontos realizados em benefício assistencial, a justificar a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

III. Razões de decidir

A instituição financeira apresentou documentação suficiente que comprova a regular contratação do empréstimo, com assinatura não impugnada oportunamente, além da indicação de valores, encargos e autorização para desconto.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e a inexistência de prova de fraude ou vício de consentimento afastam a alegação de inexistência da contratação.

A celebração de acordo posterior para quitação do débito evidencia o reconhecimento da dívida, incompatível com a tese de inexistência do negócio jurídico.

O contrato foi firmado em momento posterior à concessão do benefício assistencial, afastando alegação de vinculação automática à sua liberação.

A negativação decorreu do inadimplemento de dívida válida, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de contrato regularmente assinado e não impugnado afasta a alegação de inexistência de empréstimo consignado. 2. O reconhecimento do débito por meio de acordo posterior é incompatível com a alegação de fraude contratual. 3. A negativação decorrente de dívida válida não gera dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056395-81.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante EUVALDO CRISPIM FERREIRA DOS SANTOS e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.